Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710498-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN SOARES MIRANDA APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Intime-se o recorrente a regularizar a sua representação processual, com a apresentação de procuração outorgada pelo titular da pretensão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, parágrafo 2o, I, e do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, o apelante deve apresentar os seguintes documentos necessários à concessão da gratuidade judiciária, sob pena de indeferimento: a) declaração de hipossuficiência- b) as cópias de seus extratos bancários dos últimos 3 meses; c) cópias dos comprovantes de rendimentos dos últimos 3 meses; d) informe do imposto de renda de 2020. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator